Tribunal: TJBA
Processo: 8028057-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028057-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THAYSE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS.

CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.